Tribunal: STF
Processo: RE 93174
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-13
Data de publicação: 1984-06-13

Ementa:
- Processual. Embargos de divergência. Divergência não configurada. Embargos rejeitados.
Se no acórdão ora embargado foi reformado aresto do Tribunal de Justiça à consideração de que este dera errônea qualificação a fato certo, cabendo a indenização segundo o disposto especificamente no art. 1109 do Código Civil, e nos dois arestos trazidos a confronto um versou sobre correção monetária e no outro foi decidido que a indenização cabível era a dos art. 1056 e 1059 do Código Civil, pela responsabilidade civil do Estado, igualmente à base dos fatos, incabível ter-se como configurada a divergência de molde a ensejar os embargos sob tal título.
Embargos de divergência rejeitados.